Tribunal: CARF
Processo: 13629.721621/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.721621/2012-37
ACÓRDÃO
2002-009.350 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIAL ANTONIO PEIXOTO DE MELLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 17/12/2012
INFRAÇÃO. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADO COM
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
OU
APRESENTAR
SEM
FORMALIDADES LEGAIS EXIGIDAS.
Comete infração a obrigação acessória o contribuinte que deixa de exibir
livro ou documento relacionado com as contribuições previdenciárias ou
que apresente livro ou documento sem as formalidades legais exigidas.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente Recurso Voluntário, deixando de conhecer das matérias atinentes a legitimidade
passiva e omissão de receitas, e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de decadência e, no
mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente Substituto e Relator
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.350 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721621/2012-37
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e Ricardo Chiavegatto
de Lima. Ausentes os Conselheiros João Maurício Vital e Marcelo de Sousa Sáteles.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 126 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 115 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 71 e ss.), cujos valores nele lançados se referem à infração caracterizada como
deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n.
8.212/91, ou de apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas,
que contenham informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
1. Trata-se de impugnação a Auto de Infração lavrado face ao contribuinte em
epígrafe, em razão do descumprimento de obrigação acessória (CFL 38).
2. Às fls. 76 consta a informação de que a diligência fiscal na qual se apurou a
infração a obrigação acessória originou-se de Ação de Fiscalização junto à
empresa Karoll Perfumaria e Cosméticos Ltda., oportunidade em que a autoridade
fiscal obteve "recibos referente a prestação de serviços contábeis". Intimado, o
contribuinte deixou de apresentar documentos para os quais foi intimado e, ao
mesmo tempo, apresentou Livros Caixa com omissão de informação verdadeira.
Comunica, por fim, que constatou-se o não recolhimento de contribuição
previdenciária relativa à parte do segurado incidente sobre remunerações pagas a
contribuinte individual, razão pela qual foi aberta ação de fiscalização para
constituição do crédito tributário.
3. Da Impugnação. Cientificado da autuação, o impugnante apresentou a defesa
de fls. 84 e seguintes, na qual alega, em apertada síntese:
3.1. O impugnante não foi citado/intimado;
3.2. O impugnante é pessoa física, contribuinte individual, não podendo ser
equiparado a empresa/empregador;
3.3. Não mantém escrituração fiscal ou contábil, razão pela qual não há omissão;
3.4. Não se enquadra no art. 9o e § Io do Decreto 70.235/72.
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/12/2012
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.350 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721621/2012-37
3
INFRAÇÃO.
DEIXAR
DE
EXIBIR
DOCUMENTO
OU
LIVRO
RELACIONADO COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS OU
APRESENTAR SEM FORMALIDADES LEGAIS EXIGIDAS.
Comete infração a obrigação acessória o contribuinte que deixa de
exibir livro ou documento relacionado com as contribuições
previdenciárias ou que apresente livro ou documento sem as
formalidades legais exigidas. §§ 2° e 3° do art. 33 da Lei n° 8.212/91.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2019 (AR de e-fl. 123), o
sujeito passivo interpôs, em 03/10/2019 (protocolo de e-fl. 126), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, alegando em síntese:
- em sede preliminar: ilegitimidade passiva, uma vez que o início da Ação Fiscal se
deu em pessoa jurídica terceira, onde foram localizados recibos emitidos por si emitidos; sendo
contribuinte individual bastaria a apresentação de livro caixa; aponta ainda nulidade por
decadência, já que a fiscalização de 2012 não poderia apreciar o ano de 1987 (e-fls. 72); e
- no mérito: reforça que sua única obrigação seria exibir livro caixa, por ser
contribuinte individual; que não pode ser equiparado a empresa/empregador, cf. parágrafo único
do artigo 15 da lei 8.212/65, por não ser contribuinte individual e pessoa física na condição de
proprietário ou dono de obra; que cumpriu suas obrigações principais e eventuais acessórias, e
portanto se aposentou; que não apresentou livro caixa com omissão de informação verdadeira;
que não há provas de omissão de receitas, não cabendo autuação baseada em indícios e a receita
omitida deve ser determinada com análise individualizada (cita jurisprudência do CARF).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide trata de autuação por obrigação acessória, uma vez que o autuado
apresentou à fiscalização Livros Fiscais com omissão de informação verdadeira e não apresentou
diversos documentos e livros solicitados através de Termo de Intimação fiscal, com multa
consolidada no valor de R$16.170,98.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.350 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721621/2012-37
4
efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "interpartes” e não "erga omnes”. E
mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo
pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que novos argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e
§ 4o.
Trata-se dos argumentos relativos à legitimidade passiva e à forma de
levantamento de omissão de receitas. Por não terem sido apresentados em sede impugnatória,
consolidou se sua preclusão e não devem então ser apreciados para formação da convicção
decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Quanto à decadência, o presente auto refere-se à falta de apresentação de
documentos ou sua apresentação incorreta, durante a diligência realizada em 2012. O referido
documento de e-fl. 72, não traz período de AUTUAÇÃO 16/02/1987, mas sim é um Relatório de
Vínculos que aponta o início do Período de ATUAÇÃO do contribuinte em seu CEI a partir de
16/02/1987. Portanto, afastada a preliminar de decadência.
Verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da decisão de piso
para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
6. Assevera ainda o impugnante que é pessoa física, contribuinte individual, não
podendo ser equiparado a empresa/empregador. A argumentação da impugnante
não encontra respaldo na legislação, pois o art. 15 da Lei de Custeio (Lei n°
8.212/91), equipara os contribuintes individuais a empresa em relação aos
segurados que lhe prestam serviços:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de
atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como
os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e
fundacional;
(...)
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o
contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou
dono de obra de construção civil, em relação a segurado que lhe presta
serviço, bem como a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.350 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721621/2012-37
5
natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de
carreira estrangeiras. (Redação dada pela Lei n° 13.202, de 2015)
(destaques nossos)
6.1. Portanto, vê-se que, para efeitos da Lei n° 8.212/91, há equiparação da
pessoa física à empresa em relação a segurado que lhe preste serviço.
7. Afirma ainda que não mantém escrituração fiscal ou contábil, razão pela qual
não há omissão. Efetivamente, não foi solicitada a escrituração contábil completa
da empresa, mas apenas o seu livro auxiliar (Livro Caixa), a que estava obrigado o
contribuinte por força do art. 6o, § 2o, da Lei n° 8.134/90:
Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que
se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade:(Vide Lei n° 8.383, de
1991)
(...)
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que
serão mantidos em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não
ocorrer a prescrição ou decadência.
7.1. Note-se que, além de ter apresentado os Livros Caixas com omissão de
informação verdadeira (pagamentos a seguradas empregadas), deixou também
de apresentar diversos documentos solicitados nos Termos de Intimação (relação
e comprovantes das despesas lançadas; recibos de retirada de pró-labore; e
documentos relativos às seguradas empregadas como folha de pagamento e
registro de empregados).
7.2. Portanto, evidente que o impugnante estava legalmente obrigado a
apresentar os referidos livros e, apresentando com omissão de informação
verdadeira, caracterizada está a infração descrita do Auto de Infração.
...
Diante dos excertos acima apostos, restam afastados os argumentos de mérito
conhecidos na lide. Complemente-se apenas apontando que no Direito Tributário, de forma geral,
a responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da
vontade do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu
afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.350 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721621/2012-37
6
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em conhecer parcialmente Recurso Voluntário, deixando de
conhecer das matérias atinentes a legitimidade passiva e omissão de receitas, e, na parte
conhecida, em rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 140
DF CARF MF
Original